Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO POR TELEMARKETING. VÍCIO DE VONTADE EVIDENCIADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. ARTIFÍCIOS DE DESVIO DE ATENÇÃO NA LIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO CLARO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam a declaração de nulidade do contrato de seguro, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida com base nos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73232268).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, afirmou que no dia 31/10/2024 foi efetivado débito em sua conta corrente, sem sua anuência, no valor de R$ 66,27. Informou que ao procurar a instituição financeira onde possui conta bancária, foi informado que se tratava de contrato junto à requerida relativo a um seguro pelo período de 5 (cinco) anos, cujo prêmio seria de R$ 2.500,00. Pugnou pela declaração de nulidade do contrato, pela devolução em dobro da quantia indevidamente descontada de sua conta bancária e pela fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00.
4. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que as provas constantes dos autos são frágeis e insuficientes para demonstrar o consentimento válido do recorrente, pessoa idosa e hipossuficiente. Afirmou que em momento algum no áudio acostado aos autos a atendente utilizou linguagem clara o suficiente para informar do que se tratava a contratação e os serviços ofertados. Argumentou que em determinado momento da conversa, a atendente muda de assunto, distraindo o autor do ponto principal da ligação. Enfatizou que ao retornar ao assunto principal da ligação, a atendente perguntou acerca da ciência com os termos do contrato, os quais sequer foram devidamente explicados, não tendo sido perguntado em nenhum momento sobre a concordância com os termos. Asseverou que a apólice não foi efetivamente enviada ao consumidor, conforme determina o Código Civil. Discorreu acerca do dano moral in re ipsa (presumido), em razão do desconto de valores em verba alimentar. Pugnou pela reforma da sentença, para condenar a requerida à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato celebrado por telemarketing; (ii) em caso de procedência, definir se os descontos devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42 do CDC; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminarmente, anote-se que o relator da ADPF 1.236 não determinou a suspensão dos processos a ela relativos, mas a suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias. Assim, incabível a determinação de suspensão do feito requerida por ocasião das contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. A ligação apresentada pela própria empresa evidencia a ausência de manifestação clara de vontade. A atendente permeia o contato com comentários sobre o clima na cidade e, em seguida, formula interpelações dúbias, sem explicitar de forma objetiva que se tratava de contratação de seguro com desconto mensal na conta do autor. Não há pergunta direta sobre o desejo do consumidor em contratar e sim sobre a mera ciência do que ela havia explicado, cujo significado é diverso. Neste caso, o consentimento da contratação não se confunde com a ciência da oferta. Ademais, a atendente menciona expressamente a idade do consumidor (82 anos), circunstância que revela ciência de sua condição de hipervulnerabilidade, especialmente em contratações efetuadas por via remota (telefone).
9. Nessas condições, conforme as provas produzidas nos autos, está configurado o vício de vontade insanável, implicando na nulidade contratual.
10. Nos termos do art. 42 do CDC, diante de cobrança indevida em relação de consumo, cujo contrato é nulo, o consumidor faz jus à repetição em dobro do valor descontado em sua conta. Assim, deve a ré restituir em dobro a quantia de R$ 66,27, totalizando R$ 132,54, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a contar do desconto efetuado.
11. Quanto ao dano moral, no presente caso, a conduta da empresa ultrapassa o mero aborrecimento. O autor, idoso (82 anos) e aposentado, com renda de um salário mínimo mensal, sofreu desconto sem consentimento prévio, cuja quantia representou cerca de 5% de seus proventos, comprometendo verba de caráter alimentar indispensável à sua manutenção. Ademais, há nítido descaso e manipulação da empresa ao utilizar estratégias de telemarketing que visam confundir o consumidor hipervulnerável (tanto no que diz respeito à idade, quanto à hipossuficiência financeira), inclusive com o emprego de estratégia de fuga de atenção e questionamento dúbio acerca da vontade de contratar. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, é devida a indenização.
12. Para a fixação do valor da indenização por danos morais devem ser considerados critérios como a extensão do dano sofrido, a gravidade da conduta do ofensor, o grau de culpa, bem como a condição econômica das partes e a finalidade reparatória e pedagógica da indenização. O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da sanção imposta ao ofensor. No caso concreto, a fixação de indenização na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), revela-se adequada às peculiaridades do caso concreto, ao período de duração dos descontos e à função pedagógica da medida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e: (i) declarar a nulidade do contrato de seguro firmado; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante total de R$ 132,54, acrescido de correção monetária e juros legais, devidos desde a data do fato; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora legais e correção monetária a partir do arbitramento.
14. Sem custas e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.